Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704700-65.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: BERNARDETE PAZ PEREIRA DECISÃO Tendo em vista o pedido de desistência do recurso (ID 28784821), nos termos do art. 998 do CPC, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora